Tribunal: CARF
Processo: 10280.722285/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722285/2012-30
ACÓRDÃO
2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato de o contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários
recebidos não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos
para fins do imposto de renda. A sujeição passiva em relação aos
honorários pode ser atribuída à sociedade de advogados da qual o
contribuinte faça parte desde que demonstre, através de documentos
hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral (Relator), Diogenes de Sousa
Ferreira e Marcelle Rezende Cota, que deram provimento parcial ao recurso para afastar a
omissão de rendimentos no valor de R$ 31.028,04. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
FLÁVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
2

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
51 a 54, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010,
exercício 2011 que apurou crédito tributário no valor total de R$ 14.663,25 (fl.
51).
A impugnação é tempestiva, de acordo com os documentos de fls. 02, 56 e 65.
Conforme a Notificação de Lançamento, foi apurada omissão de rendimentos
decorrentes de ação na Justiça Federal no valor de R$ 42.970,31, com IRRF sobre
esse valor de R$ 1.289,11.
O contribuinte impugnou o lançamento às fls. 02 a 06, alegando, em síntese, que
parcela dos rendimentos (R$ 31.987,67) foi transferida para a conta-corrente do
escritório de advocacia do qual é sócio, pois seria referente a honorários
advocatícios pelos serviços jurídicos prestados pela sociedade de advogados. O
restante do valor, R$ 10.982,67, seria decorrente de RPV sem alvará e pertence ao
contribuinte, tendo sido retido na fonte o valor de R$ 329,48. O contribuinte alega
não haver omitido esses valores em momento algum e alega que os valores foram
devidamente tributados na fonte.
Requer a improcedência da Notificação de Lançamento e que seja mantida a
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física original.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
3
Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a totalidade dos
rendimentos incluídos no lançamento, a título de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, uma vez não ficar comprovado nos autos que os valores
omitidos correspondem a rendimentos recebidos acumuladamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 74 a 76) em 09/05/2016, o sujeito
passivo interpôs, em 08/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, as mesmas razões de fato e de direito apontadas na
impugnação.
Junta com o recurso voluntário documentação comprobatória.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recais sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de demanda judicial.
Trata-se de valores pagos a título de honorários advocatícios transferidos ao
contribuinte por meio de alvará judicial em que atuou como patrono do demandante.
Sustenta o recorrente que os valores não foram efetivamente por ele recebidos,
uma vez que pertenciam à sociedade advocatícia a que integra na qualidade de sócio.
Apresenta comprovantes de que teria levantado efetivamente os valores por meio
de alvará expedido em seu nome e também comprovante de transferência do valor de R$
31.014,54 (fls. 24 a 28) à pessoa jurídica SILVEIRA, ATHIAS, S M, G, PINHEIRO & SCAFF –
ADVOGADOS, CNPJ no 07.833.751/0001-38.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendeu que:
Observo que não foi apresentado contrato ou outra prova qualquer de que os
rendimentos em comento eram devidos não à pessoa física do contribuinte, mas à
pessoa jurídica da qual é sócio. Mantida, por tudo isso, a omissão de rendimentos
no valor de R$ 31.987,67 , com o respectivo imposto retido na fonte de R$ 959,63.
Diante de tal posicionamento, o contribuinte, juntamente com o recurso,
apresentou cópia dos autos judiciais que deram origem aos honorários.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
4
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Passando a análise da documentação apresentada, entendo que assiste razão ao
recorrente.
Consta dos autos judiciais, em conjunto com o contrato de constituição da
sociedade advocatícia, as informações necessárias para comprovar que os honorários pertenciam
efetivamente à pessoa jurídica e não ao sujeito passivo.
Suficiente ver que há pedido nos autos judicia e consequente deferimento, para
que os honorários fossem revertidos, única e exclusivamente, em favor da pessoa jurídica
SILVEIRA, ATHIAS, S M, G, PINHEIRO & SCAFF – ADVOGADOS, CNPJ no 07.833.751/0001-38 (fls.
1163/1201 e 1211/1212)
Também consta dos autos, como mencionado anteriormente, prova de que o
contribuinte levantou o valor de R$ 31.028,04 depositado judicialmente (fl. 24) no dia 18/06/2010,
bem como prova de que no mesmo dia enviou TED para a conta do escritório o mesmo valor (fl.
28).
Assim, entendendo que o contribuinte conseguiu comprovar que o efetivo
recebimento dos honorários se deu na pessoa jurídica de que é sócio, bem como comprovou que
os valores a ela pertenciam, deve ser afastada a omissão de rendimentos no valor de R$
31.028,04.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a omissão de rendimentos no valor de R$ 31.028,04.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
5
VOTO VENCEDOR
Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, redatora designada
Divirjo do relator que considerou que foi demonstrado nos autos que os
rendimentos pertenciam à pessoa jurídica, da qual o contribuinte fazia parte.
É conveniente ressaltar algumas Soluções de Consulta produzidas sobre o tema:
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF06 No 6002, DE 08 DE JANEIRO DE 2016
(Publicado(a) no DOU de 12/01/2016, seção 1, página 19)
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: Em princípio, o advogado (pessoa física) é o sujeito passivo tributário
relativamente aos honorários sucumbenciais, consoante o art. 23 do Estatuto da
OAB. Todavia, considerando-se o disposto nos arts. 15, 22 e 24 do Estatuto da
OAB, a sujeição passiva tributária poderá recair sobre a sociedade (pessoa
jurídica) à qual pertence o advogado, desde que cumpridos, em suma, os
seguintes requisitos formais:
1)Existência de contrato de prestação de serviços entre o autor da ação judicial
e a sociedade de advogados;
2)Procuração ad judicia, inserta nos autos do processo, feita individualmente ao
advogado pessoa física, na qual seja consignada a sociedade à qual pertence o
advogado; e
3)Caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito pelo autor
da ação com uma pessoa física (advogado - contratado), é necessário que haja nos
autos o substabelecimento desta para a sociedade de advogados.
(grifos não originais)
O tema dessa consulta é o inverso da situação em concreto sob análise, aqui o que
se quer demonstrar é se os honorários são ou não base de cálculo dos tributos da pessoa jurídica:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 232 - COSIT DATA 7 DE DEZEMBRO DE 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ASSOCIAÇÃO
DE
ADVOGADOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
LUCRO
PRESUMIDO. RECEITA BRUTA.
Para fins de tributação pelo IRPJ no regime do lucro presumido, todos os valores
recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados entre a
sociedade e o cliente compõem a receita bruta da sociedade que presta serviços
advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700, de
2017, arts. 26 e 215.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL ASSOCIAÇÃO
DE ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LUCRO PRESUMIDO. RECEITA
BRUTA.
Para fins de tributação pela CSLL no regime do lucro presumido, todos os valores
recebidos a título de honorários decorrentes de contratos firmados entre a
sociedade e o cliente compõem a receita bruta da sociedade que presta serviços
advocatícios.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n.o 1.598, de 1977, art. 12; IN RFB n.o 1.700, de
2017, arts. 26 e 215.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PROCESSO DE CONSULTA.
INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta que versar sobre fato que já houver sido objeto de decisão
anteriormente proferida em consulta em que tenha sido parte o consulente e cujo
entendimento, por parte da administração, não tenha sido alterado por ato
superveniente.
(...)
Com base no exposto, indaga: Está correto o entendimento no sentido de que os
valores
dos
honorários
advocatícios
pertencentes
aos
ADVOGADOS
ASSOCIADOS e que apenas transitam pela contabilidade da Consulente, por
constituírem renda do profissional autônomo, por conseguinte objeto de
tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (Provimento/OAB n.°
169/2015, art. 6.o e 7.o), não devem integrar a receita bruta, para fins de
determinar a composição da base de cálculo da Contribuição para o PIS, COFINS,
IRPJ e CSLL, tal como preconizam o art. 2.o da Lei Complementar n.° 70/91, art. 3.o
da Lei n.° 9.715/98, art. 3.o da Lei n.° 9.718/98 e os arts. 15 e 20 da Lei n.°
9.249/95? Caso contrário, qual o entendimento correto?
(grifos não originais)
Mas a solução da questão passa pelos mesmos elementos essenciais:
(...). Depreende-se, portanto, que os contratos são firmados entre a sociedade e
o cliente e que os recursos decorrentes das atribuições explicitadas se
coadunam, perfeitamente, com o conceito de receita bruta, nos termos já
expostos, situação que se reflete na informação trazida pela consulente de que
ela própria emite as notas fiscais ou fatura de honorários no valor total avençado
com os clientes (grifos nossos).
(...)
11 Resta claro, portanto, que o sujeito passivo das obrigações tributárias relativas
aos valores recebidos a título de honorários decorrentes desses contratos é a
sociedade de advogados, não cabendo quaisquer acertos particulares entre as
partes envolvidas para modificar o enfoque , porquanto, a teor do art. 123 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), “salvo
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
7
disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
(grifos não originais)
Em ambos os casos não é importante para definir a natureza jurídica dos
rendimentos se a sociedade foi ou não constituído antes da proposição da ação. Também é
irrelevante se os valores foram recebidos pela pessoa jurídica e repassados à pessoa física ou vice-
versa.
O que realmente importa é qual era a natureza da prestação do serviço no decorrer
da ação judicial. Em ambas, a prova é justamente o contrato realizado entre as partes
envolvidas, se o contrato era do advogado como pessoa física e assim havia uma participação
personalíssima, ou havia intervenção da pessoa jurídica que ele fazia parte. O contrato é que
prova a natureza jurídica do rendimento.
O ponto principal que se baseou a fiscalização para autuar o contribuinte foi o fato
de constar recebimento de valores de rendimentos recebido acumuladamente, em virtude de
processo judicial, no valor de R$ 42.970,31, com base em informações da Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, entregue pela Caixa Econômica Federal.
A decisão de piso bem aponta que não se tratava de rendimentos recebidos
acumuladamente mas de rendimentos decorrentes de honorários recebidos por patrocinar a
causa para seu cliente, sujeito à tabela progressiva. Destaca que não houve a apresentação de
prova capaz de demonstrar que pertenciam a sociedade de advogados, da qual o contribuinte
fazia parte.
Os valores foram declarados pela fonte pagadora como rendimentos pagos à
pessoa física e descontado IRRF da pessoa física. do contribuinte, portanto, a presunção que se
extrai desse fato, é que a ele pertence. É portanto ônus do contribuinte demonstrar que a
natureza de tais valores, era outra. Poderia fazer isso com a apresentação de documentação hábil,
principalmente, com o contrato firmado entre a sociedade e o cliente ou o contrato entre o
advogado e o cliente acompanhado de procuração com substabelecimento da procuração
original para a sociedade, que comprovaria que a relação de serviço era entre a Sociedade e o
cliente.
O Acórdão abaixo transcrito tem a mesma linha de entendimento que ora se
defende:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
8
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa, sobremaneira, que este último é o beneficiário dos rendimentos
para fins do imposto de renda, pois as convenções entre particulares não é
oponível ao Fisco a fim de modificar o sujeito passivo do fato gerador.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte. Porém, para tanto, o contribuinte
deve demonstrar: (i) que exista contrato firmado com a sociedade e haja
procuração nos autos da ação judicial consignando a sociedade a que pertence o
advogado, conforme exige o Estatuto da OAB; ou (ii) que exista contrato com
advogado pessoa física e haja nos autos da ação judicial o substabelecimento da
procuração original (feita unicamente ao advogado pessoa física) para a sociedade
de advogados.
(Acordão no 2201-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 04 de fevereiro de 2021 – grifos não originais)
O Acordão abaixo citado é ainda mais restritivo no que considera rendimento
recebido por sociedade de advogado, condiciona o rendimento recebido já em nome da pessoa
jurídica, posto que tal informação deveria constar dos autos do processo, nos termos do §3o do
art. 15 da Lei no 8.906, de 1994 – Estatuto da OAB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 I
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por
ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a
tributação de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e
de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os
requisitos constantes do §3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o
precatório/RPV expedido em nome da sociedade de advogados.
(Acordão no 2401-009.343, de 06/04/2021) – grifos não originais
E faz todo o sentido nos casos das ações que foram interpostas em períodos
posteriores à constituição da sociedade de advogados:
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de serviço
de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.
§ 1o A sociedade de advogados adquire personalidade jurídica com o registro
aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base
territorial tiver sede.
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e
indicar a sociedade de que façam parte.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.801 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722285/2012-30
9
Considerando que os rendimentos foram recebidos na pessoa física, e que não
foram apresentados os contratos de formalização da relação entre a sociedade de advogados e o
representado, não há elementos para afastar a presunção inicial que os rendimentos pertenciam à
pessoa física, ônus do fiscalizado. Assim, está correta a autuação do Fiscal que tributou os
rendimentos como pertencentes à pessoa física, bem como da decisão de piso que manteve a
autuação.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Lilian Selmer Dias

Fl. 1811
DF CARF MF
Original